Tribunal: TJMT
Processo: 1044802-62.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044802-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA AGRÍCOLA. DIVERGÊNCIA NOMINAL ENTRE FAZENDAS. ENDEREÇO IDÊNTICO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. MULTA TRIBUTÁRIA DE 250%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por produtor rural autuado em operação fiscal de transporte de soja, que culminou na lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1134714-0 e 1134714-2, com aplicação de multa de 250% sobre o valor da operação. A sentença reconheceu a nulidade dos TADs, a inexigibilidade do crédito tributário e determinou sua exclusão da Conta Corrente Fiscal do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso; (ii) verificar a validade da notificação do contribuinte quanto à decisão administrativa que indeferiu seu pedido de revisão; (iii) estabelecer se houve inidoneidade documental apta a justificar a autuação e a aplicação de multa tributária, bem como se a penalidade aplicada possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação introduz fundamentos novos não debatidos em primeiro grau, a exemplo da tese sobre a instantaneidade dos atos de fiscalização e do pedido de sobrestamento com base nos Temas 487 e 1.195 do STF, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

4.

A ausência de notificação válida da decisão administrativa que indeferiu o pedido de revisão de ofício do contribuinte caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois suprimiu-lhe a possibilidade de interposição de recurso voluntário na via administrativa, sendo nulo o lançamento.

5.

A divergência entre os nomes das fazendas indicadas nas notas fiscais (Fazenda São Miguel) e nos tickets de pesagem (Fazenda Centro América) não configura inidoneidade documental quando constatado que todos os documentos apontam o mesmo endereço físico, revelando ausência de prejuízo à fiscalização e inexistência de fraude ou ocultação.

6.

A multa de 250% do valor da operação possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da CF/1988, conforme jurisprudência consolidada do STF, que considera abusiva a fixação de multas punitivas em patamar superior a 100% do tributo devido.

7.

Ainda que fosse mantida a legalidade da autuação, o valor da penalidade deveria ser reduzido, nos termos do art. 106, II, "c", do CTN, diante da superveniência da Lei Estadual n. 10.978/2019, que prevê multa de 30% para a conduta em questão, configurando norma mais benéfica ao contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inovação recursal que introduz fundamentos não debatidos em primeiro grau viola o princípio do contraditório e não deve ser conhecida.

2.

A ausência de notificação da decisão administrativa de primeira instância compromete o exercício do direito ao recurso voluntário e acarreta nulidade do lançamento tributário.

3.

Não configura inidoneidade documental a divergência formal entre denominações de fazendas quando todos os documentos apontam o mesmo endereço físico.

4.

A multa tributária punitiva que excede 100% do valor do tributo devido possui caráter confiscatório e viola o art. 150, IV, da CF/1988.

5.

Aplica-se retroativamente a lei tributária superveniente mais benéfica, que define penalidade menos severa, nos termos do art. 106, II, "c", do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 150, IV; CTN, arts. 106, II, “c”, e 142; CPC, arts. 1.013, §1º, 1.014 e 85, §11; Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 35-A, 35-C e 45, III, “a”; Lei Estadual n. 10.978/2019, art. 47-E, III, “a”; Decreto Federal n. 70.235/72, art. 23; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 39; RICMS/MT, art. 811; Lei Estadual n. 10.605/2017, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 836.828/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.12.2014; STF, ARE 1315562/ES, Rel. Min. Rosa Weber, j. 30.08.2021; STJ, REsp 1.195.957/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 26.08.2010; TJMT, Ap 1009746-34.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.02.2025; TJMT, Ap 0015996-60.2018.8.11.0055, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 14.03.2024; TJMT, Ap 0000493-45.2017.8.11.0051, Rel. Des. Mario Kono, j. 12.09.2019.TJMT, Ap 1026502-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação anulatória de débito fiscal c/c pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Tarcirio Antonio Gebert.

A sentença declarou a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) n. 1134714-0 e 1134714-2, reconheceu a inexigibilidade dos respectivos créditos tributários, determinando sua exclusão da conta corrente fiscal do autor, bem como a tutela definitiva para impedir restrições à emissão de certidões negativas, condenando, ainda, em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade da notificação fiscal, a legalidade da autuação com base nas divergências entre local de carregamento e notas fiscais, e a inexistência de confisco na multa aplicada.

Defende, ainda, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e requer, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento definitivo dos Temas 487 e 1.195 do STF.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido argumenta que houve ausência de notificação válida, confisco da multa por ultrapassar 250% do tributo, e sustenta que houve inovação recursal, pois os fundamentos agora apresentados pela Fazenda não foram ventilados na contestação. Requer o não conhecimento parcial do recurso, seu desprovimento integral e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. (id. 328762856)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Estado de Mato Grosso se insurge contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Tarcirio Antonio Gebert na ação anulatória de débito fiscal, declarando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1134714-0 e 1134714-2, a inexigibilidade dos respectivos créditos tributários, determinando sua exclusão da Conta Corrente Fiscal do autor e tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida.

Do caderno processual verifica-se que o autor, ora recorrido, produtor rural com atividade de cultivo de soja, foi autuado em 27 de abril de 2018, na rodovia MT-130, quando transportava soja em grãos em dois veículos, acompanhada das notas fiscais n. 241 e 243. (id.315113926)

A fiscalização constatou divergência entre o remetente indicado nas notas fiscais, que apontavam a Fazenda São Miguel como origem da mercadoria, e o ticket de pesagem, que indicava a Fazenda Centro América.

Com base nessa divergência, o Fisco considerou que o transporte estava desacoberto de documentação fiscal idônea e lavrou os Termos de Apreensão e Depósito, interrompendo o diferimento do ICMS e aplicando multa equivalente a 250% do valor da operação, com fundamento nos arts. 35-A e 45, III, alínea "a" da Lei Estadual n. 7.098/98. (id. 315113921).

O recorrido apresentou pedido administrativo de revisão, que foi julgado improcedente, mantendo-se a exigência tributária.

Segundo narrou o apelado, dessa decisão não houve intimação para apresentação de recurso, de modo que tomou conhecimento do débito apenas em 24 de agosto de 2020, quando verificou sua Conta Corrente Fiscal, momento em que já não podia mais emitir Certidão Negativa de Débitos nem usufruir da modalidade do diferimento do ICMS no Estado de Mato Grosso.

Ajuizada a presente demanda, o autor, aqui recorrido, pleiteou a anulação dos TADs, sustentando a legalidade das operações, uma vez que não houve transferência de mercadoria entre estabelecimentos distintos, pois as Fazendas Centro América e São Miguel trata-se do mesmo local físico, com endereço idêntico situado na Estrada Paranatinga, Boca da Mata, KM 127, Zona Rural do município de Gaúcha do Norte/MT.

Alegou, ainda, a ausência de notificação a respeito da decisão administrativa de primeira instância, em violação aos arts. 23 do Decreto Federal n. 70.235/72, 39 da Lei Estadual n. 7.692/2002, 811 do RICMS/MT e 1º da Lei n. 10.605/17, bem como a inconstitucionalidade da multa aplicada, que ultrapassa 250% do valor do tributo supostamente devido, caracterizando efeito confiscatório vedado pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão do crédito tributário até o trânsito em julgado da ação. (id. 315113941)

Após a apresentação de contestação pelo Estado de Mato Grosso, impugnação pelo autor e o regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos da inicial.

O magistrado fundamentou a procedência no fato de que, apesar da divergência nos nomes das fazendas, o endereço constante nas notas fiscais, nos tickets de pesagem e nos documentos de transporte é o mesmo, estando vinculados ao mesmo contribuinte.

Consignou ainda que o contribuinte não foi regularmente intimado da decisão proferida no processo administrativo de revisão dos lançamentos fiscais, o que comprometeu seu direito de interpor recurso na via administrativa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, reconheceu o caráter confiscatório da multa que ultrapassa 250% do tributo supostamente devido, em afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. (id. 315114378)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se o exame da preliminar suscitada pelo apelado, que aponta a existência de inovação recursal em diversos tópicos da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme demonstrado nas contrarrazões, a contestação apresentada pelo ente público limitou-se a três pontos específicos: a regularidade da notificação do autor, a legalidade da autuação fiscal e a não configuração do caráter confiscatório da multa.

Todavia, em sede recursal, foram introduzidos fundamentos e teses jurídicas que não foram previamente submetidos ao contraditório em primeiro grau, especialmente nos tópicos relativos à instantaneidade dos atos de fiscalização fiscal e ao pedido subsidiário de suspensão do processo em razão dos Temas 1.195 e 487 do Supremo Tribunal Federal.

O ordenamento jurídico processual brasileiro veda a inovação recursal, conforme estabelecido no art. 1.014 do Código de Processo Civil, que permite a suscitação de questões de fato não propostas no juízo inferior apenas quando a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não restou demonstrado nos presentes autos.

O princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
determina que o recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento apenas da matéria efetivamente impugnada, nos termos do art. 1.013 do mesmo diploma legal.

Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

No caso concreto, verifica-se que o tópico "II.5 – DA INSTANTANEIDADE DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO FISCAL – DA REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO – PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO", constante das páginas 28 e seguintes da apelação, trata de matéria não ventilada na contestação, impedindo que o autor exercesse o contraditório sobre tal fundamento na instância de origem.

Com efeito, na peça de defesa apresentada em primeiro grau, o Estado limitou-se a defender a legalidade da autuação com base na suposta divergência entre a origem da mercadoria e a aplicação dos arts. 35-A e 45, III, alínea "a" da Lei 7.098/98, sem mencionar o princípio da instantaneidade dos atos de fiscalização fiscal ou a indisponibilidade do interesse público em relação ao dever do Fisco de proceder à autuação.

De igual modo, o tópico "II.6 – DA INEXISTÊNCIA DE CONFISCO – DA OBEDIÊNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO STF (TEMAS 1.195 E 487)" introduz discussão não apresentada na contestação.

Na defesa de primeiro grau, o ente público limitou-se a sustentar o caráter não confiscatório da multa e a possibilidade de aplicação retroativa da Lei n. 10.978/2019, sem fazer qualquer menção às teses de repercussão geral pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Mais grave ainda é o fato de que, em sede recursal, o apelante formula pedido subsidiário de suspensão do julgamento do feito até a definição final dos Temas 1.195 e 487 pelo STF, pedido de natureza processual que não foi apresentado em primeira instância e sobre o qual o juízo de origem não teve oportunidade de se manifestar.

Ademais, sobre os temas em destaque, salienta-se que não houve finalização do julgamento e, embora tenha se reconhecido a repercussão geral, inexiste determinação de sobrestamento dos feitos em curso.

Diante do exposto, acolho parcialmente a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado, para não conhecer dos seguintes tópicos do recurso de apelação: (i) o item "II.5 – DA INSTANTANEIDADE DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO FISCAL – DA REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO – PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO"; (ii) a discussão aprofundada constante do item "II.6" quanto aos Temas 1.195 e 487 do Supremo Tribunal Federal; e (iii) o pedido subsidiário de suspensão do processo até o julgamento final desses temas pela Suprema Corte.

Passo, portanto, ao exame do mérito recursal relativamente às matérias efetivamente devolvidas a este Tribunal, quais sejam: a regularidade da notificação do autor no processo administrativo, a legalidade da autuação fiscal em face da alegada inidoneidade dos documentos fiscais e o caráter confiscatório da multa aplicada.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à alegada ausência de notificação regular do autor acerca da decisão administrativa que julgou improcedente seu pedido de revisão de ofício.

O apelante sustenta que houve regular notificação no processo administrativo, que o autor teve oportunidade de se defender ao apresentar impugnação e que a aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
afastaria a nulidade por ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

Com efeito, o direito ao duplo grau de jurisdição no âmbito administrativo constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que estabelece expressamente que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".

A locução "recursos a ela inerentes" evidencia que o direito de recorrer integra o conteúdo essencial da ampla defesa, não podendo ser suprimido por irregularidade no procedimento de notificação.

No caso dos autos, restou demonstrado que o autor, ora apelado, não foi regularmente notificado da decisão administrativa de primeira instância, proferida em 24 de junho de 2020, que julgou improcedente seu pedido de revisão de ofício.

Conforme documentação acostada à petição inicial, o painel de notificações do Domicílio Tributário Eletrônico não registrou qualquer expedição de notificação da Fazenda Pública no ano de 2018, tampouco posteriormente, quando da prolação da decisão administrativa.

O recorrido somente tomou conhecimento da cobrança em 24 de agosto de 2020, ao verificar sua Conta Corrente Fiscal, quando já não era possível a emissão de Certidão Negativa de Débitos nem a fruição da modalidade do diferimento do ICMS.

A legislação aplicável à espécie é expressa quanto à necessidade de notificação regular do contribuinte.

O art. 23 do Decreto Federal n. 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal no âmbito federal e é aplicado subsidiariamente aos Estados, estabelece as formas válidas de notificação.

O art. 39 da Lei Estadual n. 7.692/2002 disciplina o procedimento de notificação no processo administrativo tributário estadual. Enquanto o art. 811 do RICMS/MT prevê as regras sobre intimação no processo administrativo.

Por fim, a Lei Estadual n. 10.605/2017, em seu art. 1º, instituiu o Domicílio Tributário Eletrônico, estabelecendo que as notificações aos contribuintes devem ser realizadas por esse meio.

O apelante sustenta que a eventual falha do contribuinte ou de seu contador em acessar tempestivamente o sistema eletrônico não pode ser atribuída ao Fisco.

Todavia, esse argumento não prospera, porquanto não houve mera falha em acessar o sistema, mas sim ausência de expedição da própria notificação, conforme comprovado pelo painel de notificações acostado aos autos.

Como se sabe, o ônus de demonstrar a regular notificação é do ente público, que não se desincumbiu desse encargo probatório, limitando-se a apresentar alegações genéricas sem qualquer comprovação documental da remessa da notificação ao Domicílio Tributário Eletrônico do autor.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

"A ausência de notificação do sujeito passivo contamina por inteiro o surgimento do crédito tributário e a respectiva certidão. Fato negativo, consubstanciado na prova da não notificação do sujeito passivo, cujo ônus cabe ao sujeito ativo, por estar em seu poder o procedimento administrativo." (STJ - REsp: 1195957 RS 2010/0096786-1, Relator.: Ministra Eliana Calmon, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26.8.2010)

A jurisprudência do TJMT já se manifestou igualmente, em caso análogo:

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Embargos à execução. Reconhecimento de quitação de débitos pelo próprio fisco. Nulidade do lançamento por ausência de notificação. Vício material na base de cálculo do icms. Inexigibilidade do icms sobre remessa para demonstração. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a impossibilidade de cobrança de parte dos débitos constantes da Certidão de Dívida Ativa nº 20192763536, com fundamento na quitação reconhecida pelo próprio Fisco em processo anterior, na nulidade do lançamento por ausência de notificação válida, em vício material relacionado à base de cálculo do ICMS e na inexistência de fato gerador do imposto em operações de remessa para demonstração.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto pelo Estado preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) definir se o reconhecimento da quitação dos débitos pelo próprio Fisco em ação anterior impede sua reinclusão na CDA; (iii) estabelecer se a ausência de notificação válida do contribuinte invalida o lançamento tributário e, consequentemente, a CDA; (iv) determinar se há vício material no lançamento por erro na base de cálculo do ICMS; (v) verificar a exigibilidade do ICMS sobre operações de remessa para demonstração.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC, exige impugnação específica dos fundamentos da sentença, mas, embora genéricas, as razões recursais apresentadas pelo Estado demonstram oposição suficiente aos principais fundamentos da decisão.

4. A manifestação expressa do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Anulatória nº 0025487-12.2013.8.11.0041, reconhecendo a quitação integral dos TADs posteriormente inscritos na CDA executada, configura ato inequívoco de extinção da obrigação tributária por pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN.

5. A reinclusão dos mesmos débitos na CDA configura violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e à boa-fé objetiva processual, comprometendo a segurança jurídica.

6.
A ausência de comprovação de notificação válida do contribuinte no procedimento administrativo, sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de intimação antes da eventual notificação por edital, configura nulidade do lançamento tributário e, por conseguinte, da CDA, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

7. O lançamento apresenta vício material decorrente de erro na base de cálculo do ICMS, pela não aplicação da redução prevista no Decreto Estadual nº 4.106/2002, vício este que afeta elemento essencial do lançamento e não pode ser convalidado por simples revisão administrativa.

8. A remessa de mercadorias para demonstração, com retorno ao estabelecimento de origem, não configura fato gerador do ICMS, nos termos do art. 2º da LC nº 87/1996, sendo juridicamente inadmissível a exigência do imposto com base apenas no descumprimento de obrigação acessória.

9. O eventual descumprimento de obrigação acessória não tem o condão de gerar obrigação principal, nos termos do art. 3º do CTN, sendo punível apenas com multa, desde que prevista em lei.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. O reconhecimento expresso da quitação de débitos pelo próprio Fisco em juízo impede sua posterior cobrança por meio de execução fiscal, por força da vedação ao comportamento contraditório e da boa-fé objetiva. 2.
A ausência de notificação válida do contribuinte invalida o lançamento tributário e compromete a certeza e exigibilidade do crédito inscrito em dívida ativa.
3. O vício material na base de cálculo do ICMS configura nulidade do lançamento, sendo insuscetível de convalidação por revisão administrativa. 4. Não há incidência de ICMS sobre operações de remessa para demonstração, por ausência de fato gerador, sendo inadmissível sua cobrança com fundamento em descumprimento de obrigação acessória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 150, I; CTN, arts. 3º, 113, § 2º, 142, 145 e 156, I; CPC/2015, arts. 485, VI, 486 e 1.010, III; LC nº 87/1996, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 21.06.2022; STJ, REsp 1.195.957/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 26.8.2010; STJ, REsp 1.456.648/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 25.6.2015; TJMT, AC 00000133119978110031, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, DJE 15.6.2023; TJMT, AI 1022659-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 29.10.2024; TJMT, Ap/RN 004247-35.2019.8.11.0015, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, DJE 30.9.2025; TJMT, Apelação 1004562-57.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 27.8.2019.

(N.U 1026502-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025) (grifei)

O Estado de Mato Grosso invoca ainda o princípio
pas de nullité sans grief
, sustentando que não teria havido prejuízo concreto ao contribuinte, uma vez que este apresentou defesa na primeira instância administrativa.

Contudo, referido argumento confunde a notificação do lançamento tributário inicial com a notificação da decisão administrativa de primeira instância.

Ora, é certo que o autor foi notificado dos Termos de Apreensão e Depósito, tanto que apresentou pedido de revisão de ofício. Todavia, não foi notificado da decisão que julgou improcedente esse pedido, o que lhe impediu de exercer o direito ao recurso voluntário para a segunda instância administrativa.

O prejuízo, no caso, é evidente e concreto: a supressão de uma fase essencial do procedimento administrativo, qual seja, a possibilidade de recorrer da decisão desfavorável.

Não se trata de mera irregularidade formal, mas de vício que compromete a própria legitimidade do ato administrativo, impedindo o pleno exercício do direito de defesa.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de notificação da decisão administrativa configura nulidade que prescinde de demonstração de prejuízo específico, porquanto o prejuízo é inerente à própria supressão do direito de recorrer. Como cito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – SENTENÇA MANTIDA COM OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 121 do Código Estadual do Meio Ambiente c/c artigo 38, II, da Lei Estadual nº 7692/2002 é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(N.U 0000493-45.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE DEFESA NA DECISÃO ADMINISTRATIVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente intimada da decisão administrativa para oferecimento do recurso administrativo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

2. Recurso desprovido.

(N.U 0005527-27.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)

Ademais, o princípio
pas de nullité sans grief
, embora aplicável ao processo civil e administrativo, não pode ser invocado para convalidar a supressão de direito fundamental, como é o caso do direito ao contraditório e à ampla defesa.

A doutrina processualista é uníssona em reconhecer que a necessidade de demonstração de prejuízo para a decretação de nulidade aplica-se às irregularidades formais que não comprometem direitos essenciais da parte, mas não se estende aos vícios que suprimem garantias constitucionais.

No caso concreto, a ausência de notificação da decisão administrativa não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que impediu o exercício do direito de recorrer, razão pela qual a nulidade é insanável e deve ser reconhecida independentemente de demonstração específica de prejuízo.

A segunda questão posta em debate refere-se à alegada inidoneidade dos documentos fiscais apresentados pelo autor, que fundamentou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito.

O apelante sustenta que houve divergência objetiva entre a origem da mercadoria constante nas notas fiscais e aquela indicada no ticket de pesagem e nas ordens de carregamento, configurando transporte desacobertado por documentação fiscal idônea, nos termos dos arts. 35-A e 45, III, alínea "a" da Lei Estadual n. 7.098/98.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, o art. 35-A da Lei Estadual n. 7.098/98 estabelece que "as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos", dispondo seu parágrafo único que "para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea".

A questão central, portanto, consiste em definir se os documentos fiscais apresentados pelo autor, aqui recorrido, eram ou não idôneos para acobertar a operação de transporte da soja.

Da análise detida dos autos, verifica-se que as notas fiscais n. 241 e 243, emitidas em 25 de abril de 2018, indicavam como remetente a Fazenda São Miguel, de propriedade de Tarcirio Antonio Gebert e Outro, inscrita sob o número 13.589.233-3.

Por sua vez, os tickets de pesagem apontavam como origem a Fazenda Centro América, de Rogério Auri Milanesi, e as ordens de carregamento mencionavam a Fazenda Centro América de Sigefrido Davi Milanesi.

Essa divergência nominal entre os estabelecimentos rurais levou a fiscalização a concluir pela inidoneidade dos documentos fiscais e pela consequente irregularidade da operação de transporte.

Entretanto, restou comprovado nos autos que, apesar da divergência nos nomes das fazendas, o endereço constante nas notas fiscais, nos tickets de pesagem e nos documentos de transporte é rigorosamente o mesmo, situando-se na Estrada Paranatinga, Boca da Mata, KM 127, Zona Rural do município de Gaúcha do Norte/MT.

Essa circunstância demonstra, de forma inequívoca, que as mercadorias foram efetivamente carregadas no mesmo local físico, não havendo, portanto, transferência de mercadorias entre estabelecimentos distintos ou qualquer irregularidade material na operação.

A inidoneidade documental pressupõe a existência de falsidade ou de inadequação substancial do documento fiscal que comprometa a verificação da regularidade da operação tributária.

No caso dos autos, os documentos fiscais refletem a operação real efetivamente realizada, havendo apenas divergência formal quanto à nomenclatura do estabelecimento rural remetente.

Confere-se, portanto, que não houve qualquer tentativa de burla à fiscalização, sonegação fiscal ou ocultação de operações tributáveis, porquanto a mercadoria foi efetivamente carregada no local indicado pelos documentos, que apontam o mesmo endereço físico, e o contribuinte estava regular perante o Fisco, recolhendo inclusive o FETHAB relativo à operação.

O apelante argumenta que o autor não teria apresentado prova técnica robusta, como matrícula do imóvel, croqui georreferenciado ou laudo pericial, para comprovar que as fazendas São Miguel e Centro América constituem o mesmo estabelecimento rural.

Contudo, tal exigência mostra-se desproporcional e desarrazoada, notadamente porque o próprio recorrente, na qualidade de autoridade fiscalizadora, não demonstrou que se trata de locais fisicamente distintos, limitando-se a constatar a divergência nominal nos documentos.

Se houvesse dúvida fundada quanto à identidade dos locais, caberia à fiscalização realizar diligência para verificar
in loco
se as fazendas mencionadas nos documentos correspondem a locais diversos ou ao mesmo endereço físico.

Ademais, a identidade do endereço físico constante de todos os documentos apresentados constitui prova documental robusta de que a mercadoria foi efetivamente carregada no local indicado nas notas fiscais. A Estrada Paranatinga, Boca da Mata, KM 127, Zona Rural, Gaúcha do Norte/MT é referência específica e precisa que identifica inequivocamente o local de origem da soja transportada.

Assim, exigir que o contribuinte, no momento da fiscalização de trânsito, apresente matrícula imobiliária, planta georreferenciada ou laudo técnico para comprovar que denominações diversas se referem ao mesmo imóvel rural constitui rigor excessivo e contraria o princípio da razoabilidade.

Á propósito:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITOS. REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. ERRO NA APRESENTAÇÃO CORRIGIDO NO ATO DA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) em razão de erro formal no preenchimento de documentos fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ou não a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), lavrado com base na reutilização de documentos fiscais.

III. Razões de decidir

3. A legislação tributária estadual presume a legalidade dos atos administrativos, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la mediante prova inequívoca.

4. O artigo 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 permite o afastamento da inidoneidade documental quando demonstrado que a irregularidade não implicou falta de recolhimento de tributo.

5. Restando comprovado que o erro formal identificado na apresentação dos documentos fiscais não resultou em prejuízo ao erário, uma vez que a irregularidade foi prontamente corrigida no ato da fiscalização, mediante a apresentação de documentação fiscal hábil e suficiente para comprovar a regularidade da operação de transporte, não há fundamento para a manutenção da penalidade aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A apresentação incorreta de documento fiscal, quando corrigida ainda durante o ato de fiscalização e não resultando em prejuízo ao erário, não justifica a imposição de penalidade tributária".

_____________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 35-C e 45, IV, "j".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032636-61.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 0048032-76.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.11.2019.

(N.U 1009746-34.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Por fim, registre-se que o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 permite o afastamento da inidoneidade documental quando demonstrado que a irregularidade não implicou falta de recolhimento de tributo.

No caso dos autos, não houve prejuízo ao erário, porquanto a operação estava regularmente documentada, com identidade de endereço físico em todos os documentos apresentados, e o regime de diferimento do ICMS era aplicável à espécie.

A autuação fiscal baseou-se exclusivamente em divergência nominal que não compromete a verificação da operação tributária nem acarreta qualquer dano ao interesse público.

A terceira e última questão posta em debate refere-se ao caráter confiscatório da multa aplicada ao autor, que equivale a 250% do valor da operação.

O apelante sustenta que as penalidades estão previstas na legislação tributária estadual, que a controvérsia acerca da limitação das multas tributárias ainda não foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, encontrando-se pendente de julgamento nos Temas 1.195 e 487 da Repercussão Geral, e que eventual declaração de inconstitucionalidade seria precipitada.

Contudo, razão não lhe assiste.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 150, inciso IV, estabelece expressamente que "é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco".

Embora a redação do dispositivo constitucional refira-se literalmente a "tributo", a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a vedação ao confisco estende-se também às multas tributárias, que não podem ser fixadas em patamares desproporcionais ou desarrazoados que comprometam o patrimônio do contribuinte de forma excessiva.

O
leading case
sobre a matéria é o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 836.828/RS, julgado em 16 de dezembro de 2014 pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso.

Naquele julgamento, a Suprema Corte consignou expressamente que "a Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%". (STF - AgR ARE: 836828 RS - RIO GRANDE DO SUL 0315377-40 .2012.8.21.7000, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/12/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-027 10-02-2015).

Esse entendimento foi reiterado em diversos julgados posteriores da Suprema Corte, consolidando-se a jurisprudência no sentido de que multas tributárias punitivas não qualificadas não podem ultrapassar o percentual de 100% do valor do tributo devido.

Em julgamento mais recente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1 .021, § 1º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA . CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1 .021, § 1º, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes . III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015).

(STF - ARE: 1341246 PR 0061927-79 .2015.8.16.0014, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/12/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/01/2022)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO . 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2 . As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça 4 . Agravo interno conhecido e não provido.

(STF - ARE: 1315562 ES, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)

Esses precedentes evidenciam que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada quanto ao limite máximo de 100% para multas tributárias punitivas não qualificadas.

Outrossim, o recorrente argumenta que os Temas 1.195 e 487 da Repercussão Geral ainda estão pendentes de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual qualquer declaração de inconstitucionalidade seria precipitada.

Todavia, esse argumento não prospera, porquanto os referidos temas tratam de matérias diversas daquela discutida nos presentes autos.

O Tema 1.195 (RE 1.335.293 RG) discute a possibilidade de imposição de multa punitiva não qualificada em percentual superior a 100% do tributo devido, questionando-se a eventual violação ao princípio constitucional do não confisco e, o Tema 487 (RE 640.452 RG) aborda o caráter confiscatório de multa isolada decorrente do descumprimento de obrigação acessória, ainda que não vinculada a qualquer débito tributário.

No caso dos autos, a multa aplicada não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses objeto dos Temas de Repercussão Geral.

Confira-se que não se trata de multa isolada, porquanto o lançamento tributário inclui tanto o ICMS devido (em razão da interrupção do diferimento) quanto a multa punitiva. Tampouco se trata de multa qualificada por fraude, sonegação ou conluio, que poderia justificar percentuais mais elevados em razão da gravidade da conduta.

Trata-se, na espécie, de multa punitiva comum, não qualificada, aplicada em decorrência de suposto descumprimento de obrigação acessória, consistente no transporte de mercadoria com documentação fiscal alegadamente inidônea.

A jurisprudência deste Tribunal acompanha o entendimento do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a confiscatoriedade de multas que ultrapassam o patamar de 100% do valor do tributo. Confira-se:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL) – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente descumprimento de obrigação acessória, consiste na escrituração de documentos fiscais na Escrituração Fiscal Digital (EFD).

2. O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(N.U 0015996-60.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Nessa perspectiva, portanto, a hipótese dos autos enquadra-se perfeitamente nos precedentes já consolidados pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelecem o limite de 100% do valor do tributo para multas tributárias punitivas não qualificada, de modo que a multa de 250% aplicada ao autor ultrapassa manifestamente esse limite, configurando sanção desproporcional e irracional que viola o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

O apelante invoca, ainda, o princípio da legalidade e a reserva de lei prevista no art. 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, sustentando que eventual redução da multa pelo Poder Judiciário importaria em usurpação da função legislativa. Contudo, tal argumento não prospera.

Como se sabe, o controle de constitucionalidade das leis é função típica do Poder Judiciário, prevista nos arts. 97 e 102, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal, de sorte que, ao declarar a inconstitucionalidade de multa que ultrapassa o limite de 100% do valor do tributo, o Poder Judiciário não está legislando positivamente ou criando novo tributo, mas tão somente exercendo o controle de constitucionalidade das normas tributárias, afastando a aplicação de dispositivos legais que violam o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Por fim, registre-se que a Lei Estadual n. 10.978/2019, que entrou em vigor em 29 de outubro de 2019, revogou o art. 45 da Lei Estadual n. 7.098/98 e instituiu nova sistemática de penalidades fiscais mais favorável ao contribuinte.

O art. 47-E, inciso III, alínea "a", item 1, do diploma legal superveniente estabelece multa de 30% do valor da operação para entrega, transporte ou remessa de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal.

Nesse viés, nos termos do art. 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional, aplica-se retroativamente a lei que define penalidades menos severas que as previstas na lei vigente ao tempo da prática do ato.

Assim, ainda que se reconhecesse a legalidade da autuação, o que se admite apenas por argumentação, a multa deveria ser reduzida ao patamar de 30%, por força da retroatividade da lei mais benéfica.

Diante do exposto, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Forte nessas razões,
acolho parcialmente a preliminar de inovação
recursal para não conhecer dos tópicos "II.5 – DA INSTANTANEIDADE DOS ATOS DE FISCALIZAÇÃO FISCAL", "II.6 – TEMAS 1.195 E 487 DO STF" e do pedido subsidiário de suspensão do processo. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, que declarou a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito n. 1134714-0 e 1134714-2, a inexigibilidade dos respectivos créditos tributários e determinou sua exclusão da Conta Corrente Fiscal do autor.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025